Tribunal: TJSP
Processo: 1049184-11.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de erro. Ocorrência. Ônus da sucumbência que deve ser mantido conforme definido em sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de erro. Ocorrência. Ônus da sucumbência que deve ser mantido conforme definido em sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049184-11.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUIZ CARLOS SEGRE e DÉBORA DA SILVA SEGRE, são embargados PARQUE DO
SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049184-11.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 15337
2
Embargos de Declaração no 1049184-11.2014.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Luiz Carlos Segre e outro.
Embargada: Parque do Sol Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda e outro.
Voto no 15.337
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de erro. Ocorrência. Ônus da
sucumbência que deve ser mantido conforme definido em
sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargantes.
Inconformados, apontam erro no V. Acórdão, pois não configurada a
sucumbência recíproca. Argumentam que a sentença condenou as
embargadas a suportar os ônus da sucumbência, inclusive a verba honorária
advocatícia, porque sucumbiram de parte mínima dos pedidos. Defendem,
ainda, que eventual condenação a esse título deve observar a
proporcionalidade. Postulam o acolhimento dos embargos.
Despacho (fls. 05).
As embargadas não se manifestaram (fls. 07).
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049184-11.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 15337
3
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
Com razão os embargantes.
Verifica-se na sentença que as embargadas foram
condenadas a arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em 10% do valor da condenação líquida (fl. 3030).
Somente os embargantes recorreram e, por sua vez,
obtiveram êxito parcial no apelo. Diante do resultado do recurso, denota-se
que decaíram em relação aos lucros cessantes e danos emergentes, sagrando-
se vencedores no tocante aos danos materiais (kit cozinha), danos morais e
cláusula penal. Assim, afigura-se mais razoável a aplicação do artigo 86,
parágrafo único, do CPC.
Todavia, ainda que se considerasse configurada a
sucumbência recíproca, a modificação da verba a esse título deve ser tida
como reformatio in pejus, o que não se admite.
Assim, reconhece-se o erro material contido na decisão
embargada, a ser sanada com a manutenção da sentença na parte em que
condenou as embargadas a arcarem com as custas e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação líquida. Observa-se a
inaplicabilidade do § 11, do art. 85 do CPC, diante do sucesso parcial do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049184-11.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 15337
4
Destarte, conheço do recurso para dar-lhe provimento,
com efeitos modificativos, a fim de alterar o V. Acórdão, exclusivamente,
para manutenção da sentença, quanto ao ônus da sucumbência, inclusive os
honorários advocatícios.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR